Tribunal: TJSP
Processo: 2081868-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de evidência para que não sejam designados novos leilões sobre o imóvel. Alegação de caracterização de bem de família. Companheiro da agravante figurou como avalista de pessoa jurídica. O imóvel penhorado fora dado em garantia de dívida hipotecária, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de Terceiro. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de evidência para que não sejam designados novos leilões sobre o imóvel. Alegação de caracterização de bem de família. Companheiro da agravante figurou como avalista de pessoa jurídica. O imóvel penhorado fora dado em garantia de dívida hipotecária, incluindo-se na ressalva do art. 3o, inciso V da Lei n. 8.009/90, não incidindo a impenhorabilidade relativa ao bem de família. Decisão combatida mantida. AGRAVO IMPROVIDO.